Tribunal: TJMT
Processo: 0000853-92.2013.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000853-92.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Fazenda Publica Estadual (APELANTE), EVERARDO LINO GOMES - ME - CNPJ: 74.131.723/0001-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CIVEL – ICMS –
CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO PELO CONTRIBUINTE – INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, P. ÚNICO, IV, C/C ART. 151, VI, AMBOS DO CTN) – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO T
RANSCURSO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA EM QUE SE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão de dívida tributária e a adesão ao parcelamento, interrompe e suspende o prazo prescricional nos termos dos artigos 174 e
151 do Código Tributário Nacional.

Nessa hipótese, o quinquênio legal reinicia a sua contagem após a
rescisão do parcelamento por falta de pagamento.

Se a execução fiscal é ajuizada antes do transcurso de 05 (cinco) anos da data que rescindiu o parcelamento da dívida, não há eu se falar em prescrição tributária simples.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos dos arts. 924, I c/c 487, II, ambos do CPC.

Aduz o apelante que as certidões foram ajuizadas dentro do prazo de sua exigibilidade e, tendo havido a interrupção do prazo prescricional quando do parcelamento da dívida pelo executado, o prazo prescricional voltou a correr apenas em 30.01.2009, quando parou de efetivar o pagamento e, tendo a ação de execução fiscal sido distribuída em 19.03.2013, não há que se falar em prescrição quinquenal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença proferida e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Não foi apresentada contrarrazões.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 19.03.2013, a Ação de Execução Fiscal, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ICMS referente aos períodos 11/2006; 12/2006; 01/2007 e 02/2007, inscrito na
CDA n.o 20126801
.

Pois bem.

A insurgência recursal se pauta em verificar a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o executado declara integralmente o crédito devido, o prazo prescricional inicia a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN
. [...]”.
(TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – [...] – PRESCRIÇÃO - DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS - NÃO CARACTERIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ”.
(TJMT - Ap 98126/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, publicado no DJE 04/12/2017)

In casu,
é possível extrair dos documentos anexos à CDA no 20126801, que os vencimentos dos tributos e o prazo prescricional ocorreriam das seguintes formas:

·

CDA no 20126801 – Fato Gerador 11/2006 – Vencimento 10/12/2006 (início do prazo prescricional) – Prescrição em
10/12/2011
;

·

CDA no 20126801 – Fato Gerador 12/2006 - Vencimento 10/1/2007 (início do prazo prescricional) – Prescrição em
10/01/2012
;

·

CDA no 20126801 – Fato Gerador 01/2007 - Vencimento 10/02/2007 (início do prazo prescricional) – Prescrição em
10/02/2012
.

·

CDA no 20126801 – Fato Gerador 02/2007 - Vencimento 10/03/2007 (início do prazo prescricional) – Prescrição em
10/03/2012
.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda restariam alcançados pela prescrição tributária simples se não houvesse nesse interregno, causa interruptiva e/ou suspensiva do quinquênio legal, a teor do que prescreve o art. 174, parágrafo único, e art. 151, ambos do CTN.

Isso porque, extrai-se do caderno processual
que
na data de 07.03.2008
, a parte executada confessou a existência do débito e efetuou o parcelamento da dívida em 120 (cento e vinte) e, tendo pago apenas 09 (nove) parcelas, na data de
30.01.2009
, quando venceria a décima parcela, este não a adimpliu, interrompendo nessa data o prazo prescricional, nos termos do art. 174,
parágrafo único, inciso IV do Código Tributário Nacional (Id. 2826241), reiniciando a contagem do quinquênio legal a partir desse momento.

Cabe ressaltar que além de reiniciar a contagem do prazo prescricional com a confissão da dívida (interrupção do crédito tributário), a contagem do prazo ficou suspensa em razão do parcelamento, conforme prevê o art. 151, VI do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. [...] PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADA. [...]
O prazo prescricional iniciou com a confissão da dívida em 29.04.94, entretanto, foi realizado o parcelamento, incorrendo em suspensão do crédito tributário e da prescrição, cujo fim se deu com a rescisão do parcelamento
em 07.07.98,
momento que voltou a correr o prazo de prescrição
, [...] Portanto, não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos, sendo descabida a alegação de prescrição. [...] 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN
. [...]”.
(STJ - REsp 1739142/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

No caso dos autos
, o parcelamento foi pago até a parcela de no 09, deixando o contribuinte de quitar as demais quotas com vencimento a partir de 30.01.2009, quando rescindiu o parcelamento e passou a fluir novamente o lustro prescricional.

Têm-se, portanto, que diante da interrupção e suspensão do credito tributário,
a nova contagem do quinquênio legal passou a fluir a partir da rescisão do parcelamento por falta de pagamento, que se deu em 30.01.2009
.

Com efeito, se a ação foi
protocolada em 19.03.2013 e o prazo prescricional voltou a correr apenas em 30.01.2009
, não há que se falar na ocorrência de prescrição tributária.

Nesse sentido, a retificação da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao presente recurso de apelação, determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020